Tribunal: CARF
Processo: 10540.720551/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SÚMULA CARF No 06
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
SÚMULA CARF No 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA.
A alegação de ausência de má-fé da recorrente não afasta a exigibilidade da multa de ofício, que deve ser aplicada nos moldes da legislação que rege a matéria.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720551/2015-24
ACÓRDÃO
3301-014.610 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
SÚMULA CARF No 06
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa.
SÚMULA CARF No 04
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.610 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720551/2015-24
2
A alegação de ausência de má-fé da recorrente não afasta a exigibilidade
da multa de ofício, que deve ser aplicada nos moldes da legislação que rege
a matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a]integral),
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos ocorridos durante o curso deste processo, transcrevo, a
seguir, o relatório da decisão da DRJ:

Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, no
valor total de R$ 1.430.027,38 (incluídos no valor a contribuição, juros de mora e
multa proporcional), decorrente da insuficiência de recolhimento da Contribuição
para o PIS/Pasep apurada em ação fiscal.
2. Segundo Termo de Verificação Fiscal integrante do auto de infração, a Base de
Cálculo do PASEP foi apurada através do somatório dos valores escriturados nas
contas 1.0.00.00.00 - Receitas Correntes e 2.4.00.00.00 - Transferência de Capital,
encontrados nos demonstrativos mensais da receita, apresentados pelo sujeito
passivo, sendo deduzidas as transferências de recursos da Complementação da
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.610 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720551/2015-24
3
União ao FUNDEB, escrituradas na conta 1.7.24.03.00, extraídas dos
demonstrativos mensais de receitas, também apresentados pelo contribuinte.
3. Acrescenta a autoridade tributária que em 11/05/2015, foi emitido o Termo de
Intimação Fiscal (TIF) n° 01, com ciência em 19/05/2015, intimando o contribuinte
a informar, por escrito, a origem dos recolhimentos espontâneos efetuados no
código de receita 3703 (contribuição para o PASEP), e apresentar, se fosse o caso,
as DCTF (Declarações de Créditos e Débitos Tributários Federais) retificadoras
para sanar eventual erro de fato, conforme previsto na IN n° 1.110, de 24 de
dezembro 2010, não tendo sido prestados quaisquer esclarecimentos ou
apresentadas as retificadoras requeridas.
4. Cientificada em 21.12.2015, a interessada apresentou tempestivamente, em
18.01.2016, impugnação na qual apresenta alegações abaixo sintetizadas:
“...........
DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO 3. Determina o inciso I do artigo 537, do Decreto n°
45.490/00 que as notificações e intimações sobre autos de infração serão feitas
mediante entrega de cópia ao autuado, na pessoa de seu legal representante, ou
preposto com poderes para especiais para esse fim.
4. A intimação por carta, como feita no caso em comento, somente pode ser feita
quando a parte se recusar a receber a intimação, o que não ocorreu. No presente
caso o autuante sequer tentou fazer tal entrega, sendo, portanto, nula.
.......
6. Além do mais, outras nulidades observadas no COMPROT, foram as ausências
de informações exigidas por lei, tais como: ausência da individualização dos
‘supostos’ segurados obrigatórios, dentro do período de sua ocorrência, utilizadas
para encontrar os valores demonstrados na consolidação dos débitos/bases dos
multicitados autos, bem como, deixaria de individualizar as bases de cálculos.
7. Ora, tal comportamento feriu completamente o direito de defesa do
impugnante, tendo em vista que não pode exercer na plenitude seu direito de
defesa. Ora. para se saber se aqueles "supostos" segurados preencheram ou não
os requisitos que poderiam os enquadrar, como segurados obrigatórios da
Previdência Social. Tal comportamento feriu, completamente, o Devido Processo
Legal e o direito à Ampla Defesa, que por si só, resultaria na nulidade absoluta dos
processos.
8. Ademais, caso o impugnante seja condenado, sem saber, ao recolhimento dos
imaginados débitos, sem ao menos saber que são os supostos segurados, ficará
refém, ainda, de tais pessoas. Isto porque, caso estes segurados, venham a
pleitear", seja de forma administrativa ou judicial, tais vínculos, poderá o
contestante vir a pagá-las novamente.
Daí o motivo pelo qual, necessariamente, o impugnante deveria ter tomado
conhecimento das informações, dos multicitados segurados.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.610 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720551/2015-24
4
DO AUTO LAVRADO FORA DO ESTABELECIMENTO AUTUADO -INEFICÁCIA DO
PROCEDIMENTO FISCAL.
10. O COMPROT, objeto desta defesa, fora lavrado fora do estabelecimento da
autuada, sendo enviado posteriormente, via correio, ao impugnante, muito
embora devesse sê-la confeccionado na sede da Prefeitura Municipal,
proporcionando assim ao impugnante, entre outros aspectos, a oportunidade de
exercer com plenitude o Constitucional Princípio da Ampla Defesa.
.........
14. Demonstrado pelo exposto, a incorrigível falha verificada no caso vertente, há
que ser considerada nula a autuação, evitando-se assim a ofensa ao princípio
acima nominado e norteador do direito em sua aplicabilidade.
DO MÉRITO DA CORRANÇA INDEVIDA:
15. Com efeito, a autuação, em rebate, fora confeccionada devido a supostas
incorreções ou omissões constantes nas apurações do PASEP.
(...) alusivas a remuneração dos servidores. Entretanto, o Órgão/autuante não
possibilitou ao impugnante a oferecer as devidas justificativas para sanar as
irregularidades, em tese, verificadas, vergastando a ampla defesa, impondo a
nulidade deste auto.
....
17. Ademais, como se pode verificar no antedito COMPROT: foram cobradas,
além das multas, juros de mora.
18. Ora, não há o que se falar em multa e juros, por não fornecer o impugnante,
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Trata-se, portanto, de matéria já tributada. Até porque, tais
multas se devidas fossem, o que não o são, só poderiam ser cobradas, após o
transito em julgado do processo administrativo, o que não houve.
.......
21. No caso vertente, urge ressaltar quais os elementos necessários para a
excelência do ato administrativo, quais sejam: um motivo, um agente
competente, uma forma específica, um conteúdo e uma finalidade, onde dentre
estes elementos, nos reportaremos à forma, ou seja, as finalidades a serem
seguidas quando da lavratura de um auto de infração.
22. Logo, podemos verificar que o auto de infração é incabível quando constatada
irregularidade em procedimento externo da fiscalização tributária, onde quando
de sua lavratura deve conter no mesmo a narração escrita e circunstanciada de
um ato, situação ou fato que enseja repercussão no recolhimento do tributo.
23. O que devemos observar é que em qualquer questão jurídica, deve -se provar
o alegado. Quem alega um fato deve prová-la. Assim, se o agente administrativo
imputa a ocorrência de um fato jurídico tributário que trará conseqüências
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.610 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720551/2015-24
5
negativas ao contribuinte, seja através do recolhimento do tributo, seja pela
sanção das multas, deverá provar a imputação que fez, mediante a colheita dos
dados, cm que se oportunize o contraditório, e não após a decisão, seja este
garantido, caso dos autos.
.......
25. Na esteira desse pensamento, conclui-se pela nulidade deste auto de infração,
rediga-se, já que produzido sem o devido processo legal, não oportunizando a
municipalidade a demonstrar que incorreções não ocorreram.
.....
27.Conforme se denota pela leitura do COMPROT e dos valores ali lançados,
observa-se que o valor das multas se mostram em quantia estratosférica, ferindo
a proporcionalidade e razoabilidade administrativa.
........
30. Além do direito de propriedade estar consagrado na Constituição Federal
como bem intangível (artigo 5o , inciso XXII) - respeitadas as exceções legais - há,
no âmbito do sistema tributário nacional, dentro das limitações ao poder de
tributar, a proibição de que o tributo seja utilizado com efeito de confisco (artigo
150, inciso IV, CF/88).
.........
DO PEDIDO
36. Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos se extrai, é a presente para
sempre com o devido acatamento, requerer se digne Vossa Senhoria em:
- Receber a presente IMPUGNAÇÃO, em todos os seus EFEITOS JURÍDICOS, nos
termos aqui elencados, sendo acolhida em sua plenitude.
- Acolher as prejudiciais para declarar nula a sanção imposta:
- Ou ainda, ao apreciar o mérito, decidir pela improcedência da autuação,
determinando o cancelamento do COMPROT:
10540.720551/2015-24 (PASEP) e Imposições de Multas e Juros determinando o
seu arquivamento:
-Requer, ainda, com base no princípio da eventualidade, caso o entendimento de
Vossa Senhoria seja diverso, o que não se crê, requer subsidiariamente e sem
prejuízo aos pleitos supra formulados, o reconhecimento do caráter de
confiscabilidade das multas e juros aplicados, para, assim reconhecendo, declarar
nulas as suas aplicações, isentando o contribuinte;
- Por fim, requer a concessão de prazo para a juntada de documentos novos pela
impossibilidade de fazê-lo neste ato, nos termos do artigo 20, da Lei no 10.941/01;
isso tudo por ser de direito c da mais escorreita aplicação da Justiça.
- Postula ainda pela produção de prova pericial.”
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.610 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720551/2015-24
6

Em sessão de 07/02/2017, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos
legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011, 2012, 2013
CIÊNCIA
Os meios de intimação previstos nos incisos I a III do do caput do art. 23 do PAF
não estão sujeitos a ordem de preferência.
LOCAL DA LAVRATURA DO AUTO
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS
Ao contribuinte foi facultado trazer aos autos - na fase impugnatória -
documentação hábil no sentido de elidir a autuação em tela, sendo descabido o
protesto genérico, no desfecho da impugnação, pela produção de provas.
PERÍCIA
A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011, 2012, 2013
INCONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.

Em 28/04/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo reiterado
as razões apresentadas em sua impugnação.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.610 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720551/2015-24
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De início, é impende aqui esclarecer que as incorreções na apuração das
contribuições ao Pasep apontadas pela Fiscalização não foram questionadas pela Municipalidade,
tendo essa se limitado a apresentar questões preliminares e, quanto ao mérito, buscou apenas o
afastamento da aplicação da multa de ofício e dos juros de mora calculados pela Selic.
Quanto às razões recursais que buscam o afastamento de normas jurídicas em vigor
com base em supostas inconstitucionalidades, o não conhecimento ocorre de plano, conforme
entendimento vinculante trazido pela Súmula CARF no 02.
Feitas essas considerações iniciais, dou início à apreciação das preliminares.

I – Preliminares
I.1. – Do auto lavrado fora do estabelecimento autuado e ineficácia do
procedimento fiscal
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, isto porque a sua lavratura
não ocorreu na sede da Prefeitura do Município.
Quanto a essa questão, o entendimento vinculante deste E. CARF é de que “é
legítima a lavratura de auto de infração no local em foi contratada a infração, ainda que fora do
estabelecimento do contribuinte”, conforme previsto na Súmula CARF no 06:

Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.

Desta forma, a preliminar está rejeitada.

I.2. – Nulidade por cerceamento de defesa e outras nulidades do auto de infração
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.610 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720551/2015-24
8
Dentro do tópico de mérito referente à alegação de “cobrança indevida de Pasep”,
a Recorrente aponta a ocorrência de suposto vício na condução da fiscalização, isto porque a
Fiscalização não teria oportunizado à Municipalidade o oferecimento de justificativas para o
saneamento de supostas irregularidades.
Contudo, a alegação feita pela Recorrente é genérica, pois não vem acompanhada
do apontamento de qualquer evento que pudesse levar à conclusão da ocorrência de
cerceamento de defesa.
Apesar de sintético, o Termo de Verificação Fiscal apresentado pela Fiscalização
trouxe os elementos necessários para a identificação do questionamento fiscal, o qual se
concentrava sobre incorreções na base de cálculo de apuração das contribuições ao Pasep. É o que
se verifica a seguir:

Para quantificar a diferença, a Fiscalização apresentou memórias de cálculo, as
quais não foram questionadas pela Recorrente:

Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.610 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720551/2015-24
9

Ademais, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em conformidade com o
quanto previsto no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual nenhuma das demais
alegações feitas pela contribuinte é suficiente – ainda que confirmada – para resultar em nulidade
do auto de infração.
Desta forma, também rejeito a preliminar.

II – Mérito
II.1. – Exigência de multa e juros
Insurge-se a Recorrente contra a aplicação de multa de ofício de 75% e aplicação de
juros calculados pela taxa Selic, isto porque a Municipalidade aponta que (a) trata-se de matéria já
tributada, (b) essas só poderiam ser cobradas após o trânsito em julgado administrativo, (c) não
agiu de má-fé, dentre outros motivos.
Quanto aos juros, tem-se que são devidos desde o momento em que é configurada
a mora/atraso no cumprimento da obrigação tributária principal – ou seja, não é após o trânsito
em julgado administrativo –, devendo ser calculados pela taxa Selic, conforme tese vinculante
prevista na Súmula CARF no 04:

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Quanto à multa de ofício de 75%, essa decorre de simples falta de pagamento ou
recolhimento de tributo, conforme previsto no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, independendo,
portanto, de existência ou não de má-fé por parte da contribuinte, bem como de trânsito em
julgado do processo administrativo.
Desta forma, também não assiste razão à Recorrente.

III - Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe o provimento.

Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.610 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720551/2015-24
10
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 882
DF CARF MF
Original